Tribunal: TJMT
Processo: 1021939-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021939-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAWANE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 047.976.291-00 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGENCIA DE VIAGENS. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

AGENCIA DE VIAGENS. FALECIMENTO DE PASSAGEIRO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO PARA O TITULAR DO PACOTE. CONSUMIDORA COMPROVA PAGAMENTO INTEGRAL DO PACOTE. DANO MATERIAL COMPROVADO.

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL.

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, uma vez que a autora é consumidora, por equiparação, final de tal produto, inclusive realizou o pagamento da contratação ora discutida, possuindo legitimidade para propor a presente ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença anulada.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Se restou comprovado que a promovente
realizou o pagamento do pacote, mas não utilizou de uma passagem aérea, deve ser restituído o valor pago a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021939-67.2022.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kawane De Oliveira Araujo

Recorrido(s):

Cvc Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2022

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”.

No presente caso, a sentença recorrida julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por entender que a parte Reclamante
não possui legitimidade, por isso, não pode figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, denota-se que a Recorrente tem legitimidade para compor o polo ativo da demanda.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

A Reclamante alega que pagou pacote de viagens, para si e para o namorado Daniel Sena, incluindo passagem aérea e hospedagem, saindo de Cuiabá/MT no dia 12/09/2021 com destino Rio de Janeiro, e retorno para Cuiabá dia 17/09/2021.

Relata, que em 10/05/2021, seu namorado veio a falecer, e buscou a Requerida pessoalmente, a fim de cancelar a passagem e hospedagem do Sr. Daniel, ocorre que a orientação da empresa Requerida foi de que ela não poderia substituir o titular da reserva e deveria continuar honrando com os pagamentos dos boletos para, somente depois, ser ressarcida.

Mesmo após ter concluído os pagamentos e realizado a viagem, até o dia de hoje a Requerente não obteve o reembolso dos valores pagos por ela para viajar na companhia de seu namorado.

Em contrapartida, a Reclamada, em sua defesa, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que a responsabilidade pela restituição seria da cia aérea.

Da análise dos autos, verifico que a promovente apresentou o contrato, comprovantes de pagamento no nome da autora e os boletos de cada parcela.

Desta forma, se restou comprovado que o pacote foi pago pela promovente e o remanescente solicitado, bem como que promovida pactuou o reembolso, mas não devolveu os valores pagos, faz jus à restituição do valor da passagem adquirida e não utilizada.

Quanto ao dano moral, entendo não ser devido, tendo em vista a não utilização da passagem aérea não decorreu de culpa da empresa.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.055,19 (um mil cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023